Tribunal: STF
Processo: Rp 885
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-13
Data de publicação: 1978-12-13

Ementa:
1.O ART-177 DA CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA EQUIPARA REMUNERAÇÃO,
E SUAS VANTAGENS, DEVIDAS A ALGUNS FUNCIONÁRIOS, A OUTRAS DE
FUNCIONÁRIOS DIFERENTES, EXPEDIENTE VEDADO PELO ART-98 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM A EMENDA N. 1/69. DOUTRO LADO, O PARAGRAFO
ÚNICO, DO CITADO ARTIGO 177, DA CONSTITUIÇÃO CATARINENSE, E
FLAGRANTEMENTE CONTRARIO AO ART-108, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967 COM A EMENDA N. 1/69. SUCEDE O MESMO COM O PAR-3., DA LEI
NUMERO 1.086/71, DAQUELE ESTADO, POIS A INCONSTITUCIONALIDADE DESSA
NORMA PROMANA DA INCONSTITUCIONALIDADE, ACIMA RECONHECIDA, DO
PARAGRAFO ÚNICO, DO ART-177, DA CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA.
2.REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.